Tribunal: TJDFT
Processo: 0703591-78.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMÓVEL PARCELADO. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO, AINDA QUE SUCINTA, ATENDE O DISPOSTO NO ART. 489, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso do réu, em decisão proferida nos autos da ação anulatória. 1.1. Em suas razões o embargante, ora requerido, alega ter havido omissão no acórdão. Aduz que: a) o acórdão se limita a repetir os fundamentos da sentença e que deixou de analisar o disposto pelo embargante em sua apelação; b) o imóvel debatido nos autos é parcelado e que a autora, ora embargada, adquiriu somente a metragem que anteriormente pertencia ao embargante; c) não seria apto para o desfazimento do negócio o fato de este ter sido desmembrado; e d) a apelação trouxe uma série de argumentos que comprovam a necessidade da restituição do montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), os quais seriam pagos ao corretor de imóveis. 1.2. Por fim, requer o prequestionamento da matéria apresentada.
2. De acordo com a jurisprudência do STJ: "Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. [...]. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (5a Turma, EDcl no REsp 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 29/10/2007).
3. No caso, não encontra respaldo a afirmação de omissão do julgado. 3.1. O acórdão foi claro ao entender ter havido vício de consentimento uma vez que na audiência de instrução, verificou-se que as testemunhas arroladas presenciaram o réu dizer que o bem em questão era regular. A fim de ratificar o entendimento, foram trazidos excertos dos depoimentos das testemunhas, as quais afirmaram que “a casa estava em dia”; e “o imóvel estava regular e que não havia nenhuma pendência.” 3.2. O acórdão foi cristalino ao destacar que a comissão de corretagem foi rateada pelas partes de modo que a parte da autora foi assumida pelo réu, pois assim haviam combinado. 3.3. O decisium entendeu por bem que o réu, ora embargante, incorreu em dolo ao silenciar sobre o parcelamento irregular do imóvel e afirmar que o bem em questão não tinha nenhuma pendência. Logo, infere-se ter havido vício de consentimento, porquanto autora desconhecia características essenciais do imóvel.
4. Em relação às omissões apontadas pelo embargante bem como os argumentos em que aduz a falta de fundamentação do acórdão, este Tribunal de Justiça prevê: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Os embargos de declaração possuem o objetivo de elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material. Art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF). O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o dever de fundamentação dos atos judiciais expressos no art. 93, IX, da Constituição Federal, pacificou que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (AgR no ARE 956.677/DF). 3. O simples descontentamento das partes com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração. É inadmissível a sua utilização para rediscutir as questões apreciadas no julgamento. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (07133283720178070018, Relator: Hector Valverde, 1a Turma Cível, DJE: 11/10/2019.).
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, quando ausente omissão, contradição ou obscuridade.
6. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos de declaração rejeitados.